Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO VERIFICADA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir constitui uma das condições da ação e, nessa qualidade, tem natureza de matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo. Precedentes.
2. Para o reconhecimento da reprodução de uma ação, faz-se necessária a verificação da tríplice identidade, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do parágrafo 2o, do citado dispositivo legal. 2.1. Verificando-se a existência de diferentes causas de pedir e pedidos, não está configurada a litispendência.
3. Tratando-se de responsabilidade contratual, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O termo inicial do prazo prescricional é a data da inadimplência da autora, quando há a rescisão de pleno direito do contrato. Prescrição afastada.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.